Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-85.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. ADEQUAÇÃO.
1. Consignado na exordial que a prestação dos serviços está comprovada pela apresentação das notas fiscais anexadas, é dever da parte ré alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido autoral, nos termos do artigo 336 do CPC.
2. Ausente a impugnação específica, não pode o réu valer-se do argumento da existência de sentença ultra petita para eximir-se do pagamento da quantia cobrada pela requerente e não combatida.
3. Adequada a proporção fixada na sucumbência recíproca não equivalente, não há motivo para alterá-la em sede recursal.
4. Recurso não provido.